Tribunal: TJSP
Processo: 2066540-06.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Servidor Estadual – Licença-saúde – Decisão agravada que deferiu em parte a liminar pleiteada, obstando que a autoridade impetrada proceda à abertura de processo administrativo, bem como realize descontos nos vencimentos da autora – Acerto – Recorrente que pretende continuar percebendo seus vencimentos – Questão idêntica já

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Servidor Estadual – Licença-saúde – Decisão agravada que deferiu em parte a liminar pleiteada, obstando que a autoridade impetrada proceda à abertura de processo administrativo, bem como realize descontos nos vencimentos da autora – Acerto – Recorrente que pretende continuar percebendo seus vencimentos – Questão idêntica já analisada nos autos de ação ordinária ajuizada anteriormente – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066540-06.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NADIR
BORGES BRANDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados DIRETOR DO NÚCLEO
DE CADASTRO E EXPEDIENTE DE PESSOALC.R.SAUDE DA MULHER e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066540-06.2017.8.26.0000 -Voto no 27.916/20
2
VOTO No 27.916/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066540-06.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: NADIR BORGES BRANDÃO
AGRAVADO: DIRETOR DO NÚCLEO DE CADASTRO E EXPEDIENTE
DE PESSOAL C.R. SAÚDE DA MULHER
Ementa: Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança

Liminar Servidor Estadual Licença-saúde Decisão agravada
que deferiu em parte a liminar pleiteada, obstando que a
autoridade
impetrada
proceda
à
abertura
de
processo
administrativo, bem como realize descontos nos vencimentos da
autora Acerto Recorrente que pretende continuar percebendo
seus vencimentos Questão idêntica já analisada nos autos de
ação ordinária ajuizada anteriormente Ausência dos requisitos
legais para o deferimento da medida Recurso não provido.

I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, em sede de mandado de segurança, deferiu em parte a liminar
pleiteada, para fins de obstar que (i) a Administração Estadual promova a
abertura de processo administrativo em desfavor da impetrante e (ii) realize
descontos em seus vencimentos.
Sustenta a agravante que, enquanto pendente de regularização os
períodos de licença-saúde da servidora, não poderia o Estado de São Paulo
promover eventuais ordens de estorno dos valores recebidos durante o referido
intervalo de tempo, ou mesmo eventual retenção integral de vencimentos, sob
pena de enriquecimento ilícito. Afirma, nesta linha, que estariam presentes os
requisitos necessários à obtenção da medida de urgência pretendida, voltada ao
reestabelecimento do pagamento de seus vencimentos.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 143), a parte agravada
ofereceu contraminuta (fls. 153/155).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066540-06.2017.8.26.0000 -Voto no 27.916/20
3
No caso em exame, observa-se que a ora agravante ajuizou, aos
14.09.2016, a ação ordinária no 10417-92.2016.8.26.0053 (fls. 139/140),
objetivando a condenação da ré a “i) anular o ato publicado no Diário Oficial do
Estado, que negou o período necessário à licença para tratamento de saúde
pleiteada pela requerente, bem como anular as faltas lançadas como sendo
injustificadas no controle de frequência da requerente, regularizando todos os
períodos de licenças saúde negadas, descritos no item III, alíneas "A" e "G",
fazendo publicar em Diário Oficial Licença para Tratamento de Saúde; os
períodos concedidos na ação; ii) regularizar o registro de frequência da autora,
consignando a licença para tratamento de saúde supra citados, regularizando-
se, ainda, para todos os efeitos, sua vida funcional; iii) pagar os vencimentos
correspondentes ao período regularizado, acrescidos de correção monetária e
juros de mora, nos termos da lei, caso venham a ser estornados no curso da
presente ação".
Ao receber a inicial, o Juízo da 10a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais previstos no art. 300,
do CPC/2015, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (fls.
141):
“Vistos. Trata-se de pedido de tutela de urgência pretendida por
Nadir Borges Brandão nos autos da ação que move contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, por onde busca ver determinada a manutenção do
pagamento de seus vencimentos, e que se abstenham os agentes da ré de
promover descontos das faltas lançadas em razão do indeferimento de licença
requerida durante o trâmite da presente ação. Tudo porque, constatado em
meados de maio de 2012, o diagnóstico de Lombalgia Cervical (CID - 54.2), viu,
apesar desse quadro, serem negadas pela ré as licenças médicas que requereu.
De ser negada a medida. Não há prova inequívoca de que o mal de que padece a
autora criou a incapacidade alegada, de modo que não estando presentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066540-06.2017.8.26.0000 -Voto no 27.916/20
4
requisito essencial para cogitação da entrega da medida de urgência provocada,
seu indeferimento é de rigor. Defiro a gratuidade. Anote-se no SAJPG5. Cite-se
o réu. Intime-se”.
No caso em análise, à semelhança do quanto requerido pela
servidora nos autos da referida ação ordinária, observa-se que a parte agravante
pretende a manutenção dos pagamentos de seus vencimentos.
Ocorre que, como se pode perceber, questão idêntica àquela
suscitada no presente agravo já foi objeto de análise pelo Juízo da 10a Vara da
Fazenda Pública, não tendo, inclusive, a parte, na oportunidade, interposto
quaisquer recursos com vistas à reforma da decisão.
Assim, imperioso se faz concluir que a análise da matéria atinente à
possibilidade, ou não, de continuidade dos pagamentos dos vencimentos da
servidora, ainda mais porque ausentes novos elementos de prova, se encontra
preclusa, não tendo este agravo de instrumento o condão de servir de espécie de
recurso para reformar o quanto já decidido.
Com efeito, o que se pode depreender, é que a recorrente pretende,
por via oblíqua, contornar os efeitos da decisão que não lhe foi favorável e que
não mais está sujeita a recurso, circunstância esta, contudo, que não se pode
admitir.
Registre-se, ainda, que, conforme informações prestadas pela
Coordenadoria de Serviços de Saúde (fls. 153/155), em razão da liminar
parcialmente concedida nos autos do respectivo Mandado de Segurança, o órgão
administrativo competente entendeu por bem também reestabelecer o pagamento
da servidora, não havendo que se falar, neste sentido, em eventual prejuízo.
Ato seguinte, no que tange à determinação do Juízo de origem
voltada à necessidade de emenda da petição inicial para “transformar a presente
ação em ordinária”, posto que “pode haver necessidade de prova pericial,
incabível no rito mandamental”, tem-se que não se mostra ilegal, não tendo,
ainda, a recorrente apresentado quaisquer argumentos capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066540-06.2017.8.26.0000 -Voto no 27.916/20
5
aludida decisão (ausência de impugnação específica).
Assim, uma vez ausentes os requisitos necessários para o
deferimento da medida pretendida, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator